Tribunal: STF
Processo: ARE 1448338
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Levantamento dos honorários contratuais - Cessão de crédito. É incontroverso que, pelos serviços prestados, as partes pactuaram que o representante da Agravante faria jus à verba honorária de sucumbência - Oportuno esclarecer que os honorários sucumbenciais e os honorários convencionais possuem natureza jurídica distinta. Assim, havendo previsão contratual para cobrança dos primeiros, mostra-se possível a cumulação das duas espécies no processo - Como se vê, não há óbice para a expedição do precatório requerido, relativo aos honorários contratuais - Assim que efetuado o pagamento dos honorários contratuais, caberá ao Juízo a quo dar ciência pessoal à Contratante Exequente acerca do adimplemento da verba honorária, tanto a sucumbencial, quanto a contratual, sendo que nada mais será devido ao seu causídico Recurso provido.” (eDOC 3, ID: 2900424a) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, § 13 e 100, § 8, do texto constitucional. Aduz-se, ainda, violação à Súmula Vinculante 47 desta Corte. (eDOC 5)



    Nas razões recursais, alega-se que “a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a devolução do montante depositado ao DEPRE (Departamento de Precatórios do TJSP), foi correta, inclusive em relação à parte do crédito que se referia aos honorários contratuais. Todavia, incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47” (eDOC 5, ID: 21e8e245, p. 7)



    Defende-se, assim, que não se admite que honorários contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais.



    Houve apresentação de contrarrazões ao recurso extraordinário interposto. (eDOC 7, ID: 11fe2978)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou a possibilidade de expedição do precatório requerido, relativo aos honorários contratuais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “É incontroverso que, pelos serviços prestados, as partes pactuaram que o representante da Agravante faria jus à verba honorária de sucumbência. 



    Oportuno esclarecer que os honorários sucumbenciais e os honorários convencionais possuem natureza jurídica distinta. Assim, havendo previsão contratual para cobrança dos primeiros, mostra-se possível a cumulação das duas espécies no processo.



    (...)



    Dessa forma, tratando-se de expedição de precatório relativo aos honorários contratuais prevalece o entendimento que essa é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais precedente à expedição de mandado de levantamento de valores ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o outorgado.



    (...)



    Como se vê, não há óbice para a expedição do precatório requerido, relativo aos honorários contratuais. 



    Assim que efetuado o pagamento dos honorários contratuais, caberá ao Juízo a quo dar ciência pessoal à Contratante Exequente acerca do adimplemento da verba honorária, tanto a sucumbencial, quanto a contratual, sendo que nada mais será devido ao seu causídico.



    Dessarte dá-se provimento ao Agravo para permitir a expedição do precatório (ou requisitório), prosseguindo-se a execução.” (grifei)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de cisão dos honorários contratuais da ordem de pagamento do débito principal. 



    Anote-se, ademais, que esta Corte editou a Súmula Vinculante 47, em que se fixou que “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 



    Contudo, o enunciado acima indicado não se aplica às hipóteses de honorários contratuais, conforme jurisprudência sedimentada deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (ARE 1.374.239 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.08.2022 - grifo nosso) 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV OU PRECATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.190.888 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando parcialmente o acórdão recorrido, vedar a expedição em separado de ordem de pagamento própria em favor do patrono da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente